Tribunal: TJBA
Processo: 8055174-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055174-34.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO CIRILO DA SILVA NETO Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO INSS PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em ação acidentária com pedido de concessão de auxílio-acidente. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de incapacidade laborativa, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015. A autora recorre, alegando ter comprovado a perda parcial da capacidade laborativa, decorrente do acidente de trabalho que resultou na amputação parcial da falange distal do 3 quirodáctilo da mão esquerda (dedo médio). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se a parte autora faz jus à concessão de benefício previdenciário em razão de doença ocupacional – auxílo-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de benefícios por incapacidade exige a demonstração de que a enfermidade gera redução ou perda da capacidade laborativa, nos termos dos arts. 59 e 86 da Lei 8.213/91. A perícia realizada, conduzida por especialista ortopedista, concluiu de forma categórica pela plena capacidade laborativa do segurado. O Julgador, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), firmou entendimento com base na prova técnica, inexistindo elementos nos autos que infirmem a conclusão pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora desprovido. Tese de julgamento: A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação de incapacidade total ou parcial para o trabalho. Constatada, pelo expert nomeado pelo Juízo, a plena capacidade laborativa da parte autora, e não tendo a conclusão sido contrariada por qualquer outro meio de prova, é incabível de benefício previdenciário. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 59, 86 e 129, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.989.457/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 405.410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055174-34.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO CIRILO DA SILVA NETO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça